Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE. CONFISSÃO QUALIFICADA ESPONTÂNEA INTEGRALMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A confissão qualificada espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, sendo ela específica ou não, em conformidade com o que restou decidido nos julgamentos dos recursos repetitivos, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP, os quais firmaram a tese destacada no Tema 585: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (...)”.

2. O regime de cumprimento deverá ser modificado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, inciso “b”, do art. do Código Penal, em razão da reincidência.

3. Recurso conhecido e provido.